Tribunal: STF
Processo: ARE 1450138
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 6):



    “APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA PELA FAZENDA DO ESTADO - Desapropriação - Pretensão da Fazenda Pública de reconhecimento de suposto saldo credor em seu favor, no pagamento do precatório - Rejeição - Precatório abrangido pelo art. 78 do ADCT. Descabimento da aplicação, ao caso, da Lei Federal n° 11.960/2009 e da Súmula Vinculante n° 17/STF - Execução que transitou em julgado em data muito anterior à entrada em vigor das referidas lei e súmula - Manutenção da sentença, em observância à coisa julgada e ao princípio constitucional da segurança jurídica - Recurso improvido.”



    No RE (Doc. 8), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXIV; e 100, §§1º, 5º e 12, da CF/1988; ao art. 97, §16, do ADCT; à Súmula Vinculante 17; e ao decidido no RE 590.751-RG (Tema 132).



    Para tanto, sustenta que “a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5°, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997 é possível o cálculo de juros moratórios e da correção monetária pelo índice da caderneta de poupança, como já determinado por este C. STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei” (fl. 10, Doc. 8).



    Nessa linha, argumenta que “a determinação de pagamento de juros e correção monetária superiores àqueles legalmente fixados representa violação ao princípio da justa indenização” (fl. 10, Doc. 8), razão pela qual entende que “a indenização (...) deveria ter sido calculada de acordo com a norma constitucional vigente, que melhor reflete as condições econômicas do momento”, qual seja, a Lei 11.960/2009 (fl. 11, Doc. 8).



    Ao final, requer o conhecimento do presente recurso para reconhecer a possibilidade de repetição de indébito dos valores indevidamente pagos, a partir da exclusão dos juros durante o prazo da moratória do art. 78 ADCT, em consonância com o decido no RE 590.751-RG (Tema 132).



    Em exame de admissibilidade, inadmitiu-se o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (fl. 2, Doc. 10; e (b) incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 10).



    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente sustenta a inaplicabillidade da Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-5, Doc. 8):



    “I – REPERCUSSÃO GERAL



    A apreciação dos temas postos pelo presente Recurso Extraordinário reveste-se de fundamental importância à preservação da ordem constitucional vigente. 



    Presente a repercussão geral. Primeiramente, a causa versa sobre a existência de locupletamento dos recorridos à custa dos cofres públicos, ocasionando o pagamento de juros em percentual indevido na indenização, com prejuízo a toda sociedade que alimenta os cofres públicos através de seus impostos sendo, assim, questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, conforme hipótese prevista no artigo 1.035 do CPC. 



    Também, a incidência de juros de maneira contrária àquela determinada pela Lei 11.960/2009, art. 5º em violação ao princípio da justa indenização e da isonomia, representa questão de interesse de toda a sociedade que transcendem os interesses individuais da Recorrente no caso, o que justifica o conhecimento e provimento do recurso a fim de ser acertada a questão junto ao STF. Ademais, a decisão recorrida é contrária a Jurisprudência dominante no STF, ocorrendo a hipótese de repercussão geral do art. 1.035 § 3° do CPC. 



    Isso sem contar o desrespeito ao que decidido NO RE 590.751/SP — QUANTO À NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DE JUROS DURANTE O PRAZO DA MORATÓRIA DO ART. 78 ADCT. 



    Assim, há inegável repercussão geral das questões debatidas no presente recurso extraordinário, que transcendem o interesse próprio do Recorrente, constituindo matéria de amplo interesse público, que afeta o erário público e, em última instancia, o contribuinte que paga impostos, havendo uma repercussão geral da questão sobre a sociedade.



     Em conclusão, a defesa do Erário através da aplicação da lei que fixou juros moratórios e correção monetária pelo índice único da caderneta de poupança (Lei 11.960/2009, art. 5°.) é matéria de repercussão geral, que transcende o interesse pessoal da Fazenda Pública no presente caso, para alcançar toda a sociedade, tudo a recomendar a apreciação da questão pelo STF. 



    Ademais, a repercussão geral da questão constitucional em tela foi expressamente acolhida pela Corte Suprema nos autos do Recurso Extraordinário n.° 1317982, no qual adotado o rito próprio dos recursos repetitivos instaurando-se o Tema 1170, nestes termos: 



    […]”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido aos seguintes fundamentos (fls. 1-2, Doc. 4):



    “Pretende o Estado de São Paulo, em síntese, a restituição de valores pagos, na sua visão, a maior a título de juros e correção monetária, em razão de modificação de entendimento jurisprudencial a respeito da forma de cálculo nas ADIs n° 2356 e 2362, Súmula vinculante n° 17 e Lei n° 11.960/09. 



    Tal pretensão é incabível, sob pena de ofensa a direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. 



    O depósito da última parcela foi feito em 2011 e a execução foi extinta nos termos do art. 794, I, do Código de Processo Civil de 1973. 



    Dessa forma, ainda que possível o ajuizamento de ação de cobrança, não pode a Fazenda retroceder no processo e impugnar os pagamentos já feitos, de acordo com os cálculos realizados e aprovados judicialmente com base no título executivo e jurisprudência então dominante, sem qualquer manifestação ou insurgência no momento à época, sob pena de propagar verdadeiro caos jurídico. Qualquer alteração na forma de cálculo fixada em sentença transitada em julgado cujas parcelas foram levantadas integralmente implicaria em violação ao princípio da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada. 



    Nesse sentido são os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça: 



    Repetição de indébito - Pretendida devolução de valores pagos a maior - Alegação após o pagamento da última parcela do precatório Aplicabilidade da lei n° 11.960/09 - Inadmissibilidade Ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica - Precedentes Sentença de improcedência - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 4005514-66.2013.8.26.0079; Relator (a): Ferreira Rodrigues; órgão Julgador: 4' Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu – lª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09, 12014; Data de Registro: 29/10/2014). 



    Agravo de Instrumento — Ação de desapropriação em fase de execução — Precatório - Pretensão de aplicação retroativa da Lei 11.960/09 — Inadmissibilidade — Imutabilidade da coisa julgada e princípio da irretroatividade das leis — Precedentes — Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 0055760-80.2013.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Itapecerica da Serra - 1 Vara Judicial; Data do Julgamento: 23/04/2018; Data de Registro: 03/05/2018). 



    [...]



    Assim, inviável a revisão de matéria alcançada pela preclusão. 



    Isto posto julgo improcedente esta ação de repetição de indébito e extinto este processo, com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, última parte, do Código de Processo Civil.”



    No que toca à aplicação da Lei 11.960/2009 para o cálculo da correção monetárias, registre-se que não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009. 



    No entanto, ficou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até essa data. 



    Esse entendimento tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425. Ou seja, desde 29/6/2009, data do início da vigência da Lei 11.960/2009, até 25/3/2015, o índice de atualização deve estar em conformidade com esse diploma legal para os precatórios pagos ou expeditos até essa data. 



    No caso dos autos, o precatório foi expedido antes da vigência da Lei 11.960/2009, razão pela qual a referida norma é inaplicável na espécie, conforme decidiu o acórdão recorrido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente